Tribunal: TJDFT
Processo: 0720360-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720360-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI, ALEXANDRE DE ALMEIDA AGRAVADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Carolina Maranhão Valenca de Carli e Alexandre de Almeida contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou as alegações de nulidade (autos no 0703176-68.2023.8.07.000, ID no 158537756). 2. Os agravantes, em suma, sustentam que o agravado não observou a determinação de juntada da procuração outorgada aos seus advogados no processo de conhecimento, com o pedido de publicação exclusiva, o que ensejou nulidade no ato de intimação, pois caracteriza afronta do direito ao contraditório e à ampla defesa. 3. Sustentam que a nulidade deve ser reconhecida, pois também não foram intimados pessoalmente da obrigação de pagar, com o consequente retorno dos autos à fase inicial do cumprimento de sentença, viabilizando a defesa adequada dos seus interesses. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 47066117, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório. 10. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 11. A intimação por meio de publicação alcançou a sua finalidade, tanto que a primeira agravante se manifestou na origem, em petição juntada em 7/3/2023 (ID no 151597520), oportunidade em que não alegou a ocorrência de nulidade, o que afasta a ocorrência de prejuízo processual ou material. 12. Naquela ocasião foi anexado instrumento de mandato e somente em 30/3/2023 os agravantes alegaram que a intimação não foi pessoal e também deixou de observou o pedido de publicação exclusiva, sem, contudo, demonstrar qual prejuízo suportaram, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 13. Incumbia aos agravantes a prática do ato processual correspondente, com a preliminar de nulidade, o que também não foi observado em suas manifestações no cumprimento de sentença. 14. A inobservância da forma prescrita em lei, bem como a ausência de demonstração do prejuízo processual porventura sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato autorizada pelo art. 282, § 1o do CPC 15. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS EM NOME DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. CIÊNCIA PELA PARTE DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS NA DEMANDA ORIGINÁRIA. PREJUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, alcançar-lhe a finalidade (CPC, art. 277). 2. A nulidade por ausência de intimação deve ser suscitada em preliminar do próprio ato que cabia à parte praticar, nos termos do art. 272, §8o do CPC, e não por meio de petição simples. 3. A inobservância da forma prescrita em lei e a não demonstração do prejuízo processual porventura sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato autorizada pelo art. 282, § 1o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389544, 07302142920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO